Tribunal: STF
Processo: ARE 1516076
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REGIME HOSPITAL-DIA (DAY CLINIC). PRAZO MÁXIMO DE INTERNAÇÃO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM. VALIDADE DE AMBAS AS NORMAS. NORMAS EMANADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ÂMBITO DE APLICAÇÃO LIMITADO ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU QUE RECEBAM RECURSOS PÚBLICOS. INSTITUIÇÕES PRIVADAS QUE NÃO RECEBEM RECURSOS PÚBLICOS. SUBMISSÃO À SISTEMÁTICA PREVISTA NA RESOLUÇÃO DO CFM. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Apelação cível interposta pelo Conselho Federal de Medicina contra sentença proferida em sede de ação popular, que julgou procedente o pedido inicial e declarou a nulidade da norma inserta na Resolução/CFM nº 1886/2008, na parte que estabelecia o regime de 24 (vinte e quatro) horas para unidades hospitalares em regime de hospital-dia (day-clinic), em procedimentos de curta duração. 



    2. A ação popular foi ajuizada em desfavor do Conselho Federal de Medicina, com o fim de anular trechos da Resolução CFM nº 1.886/08, a qual estabeleceu o regime de internação máxima de 24 (vinte e quatro) horas para unidades hospitalares em regime de ‘hospital-dia/day clinic/curta duração’. A parte demandante defende que a Portaria nº 44/2001, do Ministério da Saúde, ao regulamentar o funcionamento de hospitais em regime de ‘hospital-dia’, estabeleceu o prazo máximo de internação da espécie em 12 (doze) horas. A par disso, o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução nº 1.886/08, na qual fixou o prazo máximo em 24 (vinte e quatro) horas, para os casos de procedimentos de curta permanência. 



    3. O período de internação denominado hospital-dia/day clinic é um regime de internação de curta permanência e enquadra os procedimentos em que o paciente não necessita ficar internado por um período maior no estabelecimento de saúde, ou seja, aqueles procedimentos clínicos ou cirúrgicos de menor complexidade, de curta permanência, em que o paciente poderá receber o atendimento, realizar o procedimento e ter alta dentro de pouco tempo. 



    4. A controvérsia na presente demanda é exatamente o prazo máximo que o paciente deverá permanecer quando estiver sendo atendido no regime hospital dia/day clinic, se seria de 12 (doze) horas, como previsto nas normas do Ministério da Saúde, ou um tempo de permanência não superior a 24 (vinte e quatro) horas, como prevê a Resolução/CFM nº 1.886/2008. 



    5. A saúde no Brasil não é atividade exclusiva de estado e a sua exploração pela iniciativa privada não apenas é permitida, mas também é incentivada pelo poder público. Ao lado de um Sistema Único de Saúde - SUS, universal, público e gratuito, há um universo na iniciativa privada, com uma enorme avenida de crescimento, malgrado as consolidações que estão acontecendo no setor privado, onde se vê grupos cada vez maiores fazendo fusões e aquisições, especialmente após a pandemia do novo coronavirus. 



    6. As internações de curta permanência são aquelas que ocorrem nas intervenções mais simples, pouco invasivas, tais como, exemplificativamente, procedimentos estéticos pouco invasivos, cirurgias de vasectomia, de remoção de varizes, de extração de amígdalas, correção de septo nasal, cirurgias no ouvido, de adenoide e remoção de excesso de carnosidade, dentre outras. 



    7. É certo que há procedimentos clínicos/cirúrgicos que, mesmo considerados de pouca complexidade, exigem um período maior em que o paciente deverá permanecer sob observação médica antes de receber alta. Esse é o argumento daqueles que defendem um alargamento desse prazo de permanência dos pacientes no regime de internação ‘hospital-dia’. (e-STJ Fl.347) 



    8. Existência de conflito aparente de normas, pois o art. 1º da Portaria/Ministério da Saúde nº 44/2001, datada de 10 de janeiro de 2001 regulamentou ‘... no âmbito do Sistema Único de Saúde a modalidade de assistência - Hospital-dia’. 



    9. A Portaria Ministerial nº 44/2001 se aplica apenas ao microssistema de saúde público do Sistema Único de Saúde - SUS, nas três esferas governamentais e no sistema das entidades beneficentes ou Santas Casas, que recebem recursos do Ministério da Saúde. Nas internações de curta duração no âmbito dos hospitais do SUS (ou por ele credenciados), o tempo de permanência máxima é de 12 (doze) horas. 



    10. As normas da Portaria/MS nº 44/2001 não se aplicam às entidades privadas que não recebem recursos ou subvenções públicas e se mantém unicamente com recursos privados, advindos de suas atividades operacionais. A essas entidades privadas, que se sustentam unicamente com recursos advindos da exploração dos serviços privados de saúde, aplicam-se as normas da Resolução/CFM nº 1.886/2008. 



    11. Pensar de modo diferente equivale a submeter os hospitais e grupos privados de saúde a um ônus financeiro elevado, com maior pagamento de honorários médicos, a uma maior rotatividade médica, a queda na qualidade na prestação dos serviços médicos o que trará prejuízos à saúde dos pacientes da iniciativa privada, podendo sacrificar o equilíbrio econômico-financeiro dessas entidades privadas. A quebra dessa equação econômico-financeira traz consequências danosas aos hospitais familiares e pequenas redes hospitalares, as quais estão sendo ‘incorporadas’ pelos maiores conglomerados que atuam nesse ramo de atividade. 



    12. Inexistência de contradição entre as normas cotejadas. É perfeita a coexistência entre a norma emanada pelo Conselho Federal de Medicina (Res/CFM 1.886/2008) e aquelas editadas pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 44/2001 e Portaria de Consolidação nº 2/2017). 13. Apelação provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial”. (eDOC 86, ID: 0d7dc1a2  



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, “a”’, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º e inciso II, 6º, 196, e 198, inciso II, do texto constitucional. (eDOC 98, ID: ec6269e5)



    Nas razões recursais, alega-se que a Resolução nº 1.886/2008 do Conselho Federal de Medicina versa sobre o funcionamento de unidades hospitalares e não sobre ética médica estritamente, o que extrapola seu âmbito de atuação, em detrimento às normas de competência privativa da União. 



    Argumenta-se que, o art. 22 da Lei 8.080/1990, obriga aos prestadores de serviços privados, quanto às condições para o seu funcionamento, a observância as normas expedidas pelo Órgão de Direção do Sistema Único de Saúde - SUS, bem como às normas constitucionais que tratam do direito à saúde.



    Com base nisso, sustenta-se que o entendimento adotado pela Corte de origem, além de malferir a segurança jurídica, cria um precedente perigoso para que as autarquias possam regulamentar através de resoluções normas regulatórias exclusivas do poder executivo. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional pertinente (Resolução/CFM nº 1.886/2008 e Portaria/Ministério da Saúde nº 44/2001), consignou que não há conflito entre as referidas normas, havendo, apenas uma antinomia aparente entre ambas. Confira-se:  



    “A controvérsia na presente demanda é exatamente o prazo máximo que o paciente deverá permanecer quando estiver enquadrado nesse regime de atendimento, se seria de 12 horas, como previsto nas normas do Ministério da Saúde, ou um tempo de permanência não superior a 24 horas, como prevê a Resolução/CFM nº 1.886/2008. 



     É comezinho que a saúde não é, no Brasil, atividade exclusiva de estado e que a sua exploração pela iniciativa privada não apenas é permitida, mas também é incentivada pelo poder público. 



    Destarte, ao lado de um Sistema Único de Saúde - SUS, universal, público e gratuito, há um universo na iniciativa privada, com uma enorme avenida de crescimento, malgrado as consolidações que estão acontecendo no setor privado, onde se vê grupos cada vez maiores estão fazendo fusões e aquisições, especialmente após a pandemia do novo coronavirus. 



    No que pertine à alegação de conflito aparente de normas, razão assiste ao Conselho apelante, pois, de fato, a norma inserta no art. 1º da Portaria/Ministério da Saúde nº 44/2001, datada de 10 de janeiro de 2001, reza: ‘aprovar no âmbito do Sistema Único de Saúde a modalidade de assistência - Hospital-dia’. 



    A propósito, é oportuno fazer um cotejo entre as duas normas para verificar que a antinomia é, de fato, apenas aparente:



    (...)



    Conforme afirmado pelo CFM, merece destaque a norma encartada no ANEXO 1 do ANEXO XXIV, da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, abaixo transcrita:



    (...)



    Pelo exposto e por não enxergar contradição, mas sim a perfeita coexistência entre a norma emanada pelo CFM (Res/CFM 1.886/2008) e aquela editada pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 44/2001 e Portaria de Consolidação nº 2/2017), é de se reconhecer que merece acolhida o apelo do CFM”. (eDOC 86, ID: 0d7dc1a2)



    Assim, verifico que a análise feita pelo Tribunal de origem cinge-se ao controle de mera legalidade dos atos normativos acima destacados, de modo que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, sendo eventual ofensa à Constituição, se existente, meramente reflexa ou indireta, o que torna inviável o processamento do presente recurso. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPESAS HOSPITALARES. REDE PRIVADA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1369669 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Resolução do Conselho Federal de Farmácia. Realização de procedimentos estéticos por farmacêuticos. 4. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo STF no julgamento da ADPF 131. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1431376 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 04-07-2024, grifo nosso)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais”. (RE 593455 ED-ED-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 25-04-2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente